Tribunal: TJSP
Processo: 1011104-84.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Manutenção - Adultério no casamento que, por si só, não causa danos morais – Dever de lealdade que, ademais, deve ser recíproco apenas entre os cônjuges, não podendo ser estendido a terceiros - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011104-84.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURICÉIA RIBEIRO VENÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARIA AMÉLIA
DE OLIVEIRA OLLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011104-84.2019.8.26.0008
Apelante: Mauricéia Ribeiro Venâncio
Apelada: Maria Amélia de Oliveira Olles
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Antônio Manssur Filho
VOTO No 38805
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Sentença de improcedência
Manutenção -
Adultério no casamento que, por si só, não causa danos
morais Dever de lealdade que, ademais, deve ser recíproco
apenas entre os cônjuges, não podendo ser estendido a
terceiros - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora às
fls. 143/156 contra a r. sentença de fls. 137/141, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e a
respectiva reconvenção.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, preliminarmente, alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de cerceamento de defesa diante da necessária realização
de prova testemunhal, posto que o pedido de indenização não tinha
como causa o adultério, mas a exposição pública e por meio de rede
social da autora e de suas filhas. Afirma que a apelada sabia que o ex-
marido da apelante era casado e mesmo assim “escancarava” seu
relacionamento com ele, inclusive aos filhos da apelante e, quando se
separaram, o ex-marido da apelante foi frio ao contar que já estava há
mais de três anos com a apelada e tinham uma filha nascida na
mesma época da filha mais nova do ex-casal. Pugna pela condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
50.000,00.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 159/166.
4.
O presente recurso foi inicialmente distribuído ao Des Flavio
Abramovici, da 35a Câmara de Direito Privado, que determinou a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado
I.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Em conformidade com diversos precedentes, entendo que,
embora a infidelidade conjugal configure descumprimento de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveres do casamento, não constitui, por si só, ato ilícito apto a gerar
abalo moral indenizável.
7.
Registre-se que, embora se possa considerar, em tese, ética e
moralmente censurável a conduta daquele que trai e age
deslealmente com pessoa a quem prometeu fidelidade, não se pode
ignorar que os problemas e desentendimentos são inevitáveis nos
relacionamentos.
8.
De outro lado, a traição, por si só, não é passível de gerar o dever
de indenizar. Deve-se analisar em que circunstâncias ocorreu.
9.
A esse respeito, transcrevo trecho do brilhante voto do Des.
Francisco Loureiro, proferido em caso símile:
“Existe intenso debate doutrinário e jurisprudencial sobre a
possibilidade de violação a deveres conjugais gerarem
indenização por prejuízos de ordem extrapatrimonial.
Entendo que a melhor posição é aquela no sentido de que
nem toda violação a dever conjugal ou de conviventes, ou
mesmo de namorados - gera automaticamente direito à
indenização. Basta lembrar o dever de coabitação. Parece
claro que o não pagamento do débito conjugal pode levar
ao desfazimento do relacionamento afetivo, mas não gera
pretensão indenizatória. Permite ao inocente, que não
perdoa o culpado, colocar fim ao relacionamento afetivo,
mas jamais receber retribuição pecuniária.
Diante da EC 66/2010, que garantiu o direito potestativo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imotivado de colocar fim ao vínculo matrimonial, a
liberdade de se divorciar pelo simples desaparecimento do
afeto constitui exercício regular de direito, de modo que,
ainda que provoque padecimento profundo do outro
cônjuge, não é passível de reparação civil mediante
indenização.
Para gerar direito à indenização é necessário que o ilícito,
além de matrimonial, seja também absoluto (art. 186 CC) se
qualifique como ilícito civil geral, como as hipóteses de
injúria ou de sevícia.
Indeniza-se não porque é cônjuge, mas sim porque é
ofendido, ou agredido, tal como ocorreria com um terceiro.
Dizendo de outro modo, os artigos que regulam a
responsabilidade civil em geral 186 e 927 são suficientes
para coibir os casos em que 'as relações entre cônjuges
atingem
os
lindes
da
responsabilidade
aquiliana.
Evidentemente, qualquer ilícito praticado como o cárcere
privado, a violência física ou moral (o chamado mobbing)
por uma pessoa em relação à outra, sendo ou não
cônjuges, acarretará dano moral a ser indenizado. Se forem
cônjuges, a parte prejudicada poderá obter também a
separação judicial' (ver, a respeito, o esplêndido estudo de
Maria Celina Bodin de Moraes, Danos morais em família?
Conjugalidade, parentalidade e responsabilidade civil, in
Na medida da pessoa Humana, Renovar, p. 446)”
(Apelação
Cível
no
0929416-08.2012.8.26.0506,
j.
aos
11/8/2015).
10.
No caso sob exame, não houve qualquer ofensa indenizável à
honra da apelante, sendo certo que a mera exposição social do casal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“escancarando” o relacionamento extraconjugal não se constitui em
ato ilícito ensejador da obrigação de indenizar.
11.
Não vislumbro, pois, a ocorrência dos alegados danos morais.
12.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelada
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento
dos benefícios da justiça gratuita à apelante.
13.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
14.
Pelo meu voto, então, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR